Tribunal: TJMT
Processo: 0017284-48.2015.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017284-48.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA REGINA TATSCH PEREIRA - CPF: 487.998.821-91 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA - CPF: 049.892.981-79 (APELADO), SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA - ME - CNPJ: 20.853.580/0001-77 (APELADO), PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR - CPF: 006.975.091-25 (APELANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INCIDENTE DECIDIDO – QUESTÃO PREJUDICADA – LIMINAR DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL – CONDIÇÃO DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – EFEITO SUBSTITUTIVO – QUESTÕES AFETAS À CAUÇÃO SUPERADAS – CONEXÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO NAQUELE FEITO – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO – PESSOAS DISTINTAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em necessidade de análise do incidente de impugnação à gratuidade da justiça ou vício no presente feito, quando a questão foi devidamente decidida.

2- A sentença substitui a liminar, tornando, assim, definitiva a tutela de urgência originalmente concedida, reconhecendo o direito da parte, de modo que, certamente, perde o objeto requerer ou exigir a caução. A sentença analisa a matéria em cognição exauriente, de modo que sua determinação não é condicionada à caução, restrita a casos de cognição sumária. Diferente seria se o processo ainda estivesse em andamento antes da sentença, em que a tutela de urgência estaria em vigor. Se há sentença, que é decisão final, reconhecendo o direito da parte autora, não há que se exigir caução, vinculada à tutela de urgência.

3- A conexão não foi reconhecida por decisão proferida em outro feito, e não neste processo, de modo que não nos cabe analisar a existência ou não do instituto, por ausência de enfrentamento nestes autos. Cabia à parte enfrentar a matéria mediante recurso apropriado no processo em que se decidiu a inexistência da conexão.

4- O art. 368 do CC estabelece que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

5- Uma das partes não é devedora do apelante no feito que faz referência, e o art. 368 do CC exige que, para que haja compensação, as partes devem ser as mesmas, o que não é o caso.

6- Não exigindo margem para interpretação ampliativa do dispositivo, o caso é de não ocorrência da compensação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0017284-48.2015.8.11.0055

APELANTE: PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR

APELADO: PAULA REGINA TATSCH PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA e SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse e Reparação de Danos n.o 17284-48.2015.8.11.0055, código n.o 203226 da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada por
PAULA REGINA TATSCH PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA e SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA – ME
, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato, com condenação do requerido ao pagamento de multa em R$ 27.000,00, tornando definitiva liminar de reintegração de posse imobiliária e de estoque, com direito de compensação do requerido em relação a valores referentes a estoque mobiliário restituído à parte autora frente ao que tinha originalmente vendido, chegando a um saldo final em desfavor do réu no montante de R$ 12.000,00 (id. 23390467).

Aduz o apelante que o objeto dado em garantia pela parte autora, como caução à decisão liminar, sequer foi avaliado, sendo que houveram diversos pedidos para revogação da tutela de urgência que não foram apreciados, tolhendo seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Sustenta que ingressou com ação de locupletamento ilícito no 1903-63.2016.8.11.0055, mas o juiz entendeu não haver prejudicialidade entre as demandas, por mais que os apelados tenham asseverado a intenção de compensação, o que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Afirma que a compensação não deve ser possível apenas quando apta a quitar a integralidade da dívida, mas na medida em que se puder, mesmo que parcialmente, sendo que deve ser apenas líquida, não sendo necessário ser exigível.

Expõe que não se pode falar em falta de endosso nas cártulas, pois o julgador quem determinou a redistribuição do feito por ausência de conexão, problema que poderia ter sido resolvido, pois o juiz constatou a existência das cártulas, notas promissórias e demais títulos, sendo que os apelados confirmaram em contestação a emissão.

Explana que o incidente de impugnação à justiça gratuita não foi decidido com a presente demanda, e nem foi absorvido com a presente, o que deve ser solucionado.

Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença, pois o processo tramitou sem a caução, com decisão no incidente previamente ou concomitantemente a esta, ou que seja reconhecido o direito à compensação (id. 23391496).

Sem contrarrazões (id. 134261153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Explana o apelante que o incidente de impugnação à justiça gratuita não foi decidido com a presente demanda, e nem foi absorvido com a presente, o que deve ser solucionado.

No apelo, inclusive, pede a nulidade da sentença por conta disso.

Entretanto, na aferição do andamento da impugnação, no 33-80.2016.811.0055, código 207599, depreende-se que fora julgada e rejeitada, estando atualmente transitada em julgado.

Eis o decidido, em 10/04/2019:

“Autos n° 207599

Vistos,

Cuida-se de Incidente de Impugnação de Assistência Judiciária Gratuita ajuizada por Plinio Periolo Padilha Junior em desfavor de Paula Regina Tatsch Pereira dos Santos e outros, todos qualificados no encarte processual, com distribuição por dependência aos autos, Cód. 203226.

Sustenta o autor que os impugnados possuem condições patrimoniais incompatíveis com o beneficio impugnado, visto que são empresários, titulares de empresa com significativo faturamento, destacando ainda que o segundo impugnado inclusive é estudante Universitário residente em outro pais, residindo em bairro nobre desta Comarca.

Juntou documentos (fls. 11-24) Recebida a inicial à fl. 26, intimou-se os impugnados que apresentaram manifestação às fls. 26/32 onde os impugnados destacam que a empresa ADA

CORPORATION se encontra inativa há mais de 6 anos em razão do falecimento do sócio majoritário que era cônjuge da impugnante. Destaca ainda que tal empresa é insolvente, que os impugnados não possuem bens e que o segundo requerido estuda fora, mas trabalha fora do país para manter sua própria subsistência.

Juntou os documentos às fls. 39/102

Foram realizadas diligência junto a Receita Federal

Às fls. 120 o impugnante apresentou documentação dando conta de que a autora manteria uma nova atividade empresarial , sendo determinada a realização de constatação quanto a atividade empresarial

indicada.

Às fls. 137 o patrono do impugnante a homologação de sua renuncia, tendo notificado seu cliente por meio de e-mail.

É o relato necessário. Decido.

Inicialmente, inviável a homologação da renuncia, visto que o meio adotado pelo patrono não se mostra idôneo para demonstrar a inequívoca cientificação de cliente,.

Respeitados os termos do art. 12 do NCPC, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Ressalto que a questão da gratuidade de justiça está disciplinada pela Lei no 1.060/50, sendo que o parágrafo único do art. 1o da referida lei dispõe o seguinte:

“Art. 1o. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei”.

Outrossim, o art. 98 do NCPC, descreve que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. (grifei)

Assim, “insuficiência de recursos” ou “pessoa necessitada” para o legislador, não é apenas o “miserável” - conforme palavras de Humberto Theodoro Júnior -, mas todo aquele que não puder suportar os custos da demanda judicial sem sofrer alteração do seu padrão normal de vida familiar (in: Curso de Direito Processual Civil, 2003, Ed. Forense, v. I, p. 89).

Aliás, deve ser ressaltado que o espírito da lei é facilitar ao máximo o ideal de acesso à justiça (atualmente consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República), presumindo-se pobre todo aquele que evidencie ausência de recursos para suportar as despesas processuais, em contrário senso ao que descreve o art. 99, §2o, do NCPC.

Portanto, o Juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (NCPC, art. 99, §2o).

No caso em exame, não há de se considerar como "fundadas razões" para rejeitar o benefício o só fato dos impugnados serem titulares de empresa, visto que os elementos extraídos dos autos indicam que as mesmas ou se mostram inativas e/ou possuem débitos significativos ou se referem a pequena atividade comercial, o que se extrai do auto de constatação

de fls,. 135, que por si só não permitem o acolhimento da impugnação apresentada.

Outrossim a residência da primeira impugnada em Bairro Nobre e o fato do segundo impugnado, ser estudante, radicado em outro pais, não permitem, por si só, a inferência pretendida pelo impugnante de que estes possuam patrimônio e renda incompatível com a gratuidade.

Ademais, caberia à impugnante apresentar prova mais robusta da alegada capacidade financeira, o que não fez, ensejando assim a manutenção do benefício.

Não comprovada, pela parte adversa, a possibilidade de o requerente arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, merece ser mantido o deferimento do benefício da gratuidade. A existência de patrimônio em nome do beneficiário, por si só, não descaracteriza sua condição de hipossuficiente não impugnada no modo e tempo devido. (Apelação no 1242/2009, 6a Câmara Cível do TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva. j. 13.05.2009, unânime, DJe 06.07.2009).

Não comprovada, pela parte adversa, a possibilidade do requerente arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, merece ser mantido o deferimento do benefício da justiça gratuita. A existência de patrimônio em nome do beneficiário não descaracteriza sua condição, quando compatível com a natureza e o valor da causa. (Recurso de Apelação Cível no 60695/2006, 2a Câmara Cível do TJMT, Rel. Donato Fortunato Ojeda. j. 21.03.2007, unânime).

Dessa forma, não tendo o impugnante provado a inexistência ou o desaparecimento das condições exigidas para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ônus que lhe incumbia,..

Ante o exposto, com fundamento na Lei no 1.060/50 c/c art. 98 do NCPC,
rejeito a presente impugnação
, mantendo o benefício já concedido, devendo as partes serem intimadas da presente decisão, incumbindo à Secretaria Judiciária a transladar na sequência para os autos em apenso cópia desta decisão, arquivando-se o processo com as cautelas de estilo.

Custas do incidente pela impugnante, não havendo falar em honorários advocatícios, os quais deverão ser considerados por ocasião do julgamento da ação principal.Certificado o trânsito em julgado, baixas e arquivamento, certificando-se no feito principal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.”

O trânsito em julgado do incidente foi certificado em 30/08/2019:

“Certifico que translado cópia da decisão de folhas 139 destes autos para os autos de n. 17284-48.2015.811.0055, código 203226, bem como procedo ao desapensameto.

Certifico ainda que decorreu o prazo sem interposição de recurso da decisão de folhas 139.”

Logo, não há que se falar em necessidade de análise do incidente ou vício no presente feito, quando a questão referente à justiça gratuita foi devidamente decidida.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse e Reparação de Danos n.o 17284-48.2015.8.11.0055, código n.o 203226 da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada por
PAULA REGINA TATSCH PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA e SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA – ME
, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato, com condenação do requerido ao pagamento de multa em R$ 27.000,00, tornando definitiva liminar de reintegração de posse imobiliária e de estoque, com direito de compensação do requerido em relação a valores referentes a estoque mobiliário restituído à parte autora frente ao que tinha originalmente vendido, chegando a um saldo final em desfavor do réu no montante de R$ 12.000,00 (id. 23390467).

O apelante aduz que o objeto dado em garantia pela parte autora, como caução à decisão liminar, sequer foi avaliado, sendo que houveram diversos pedidos para revogação da tutela de urgência que não foram apreciados, tolhendo seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Ocorre que, quando da análise de embargos de declaração opostos pela parte apelante pós sentença, o juízo de primeiro grau apreciou a matéria e incluiu comando na sentença de intimação pessoal da parte autora para que substituísse a caução mediante depósito judicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de busca e apreensão de bens até o montante:

“Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Plinio Períolo Padilha Junior em relação a sentença de fls. 508/510, aduzindo que a mesma fora contraditória, omissa e obscura na análise dos argumentos atinente a análise da prova documental referente a compensação de créditos,

análise de incidente de impugnação a justiça gratuita, idoneidade da garantia,

Oportunizada a manifestação do embargado, o mesmo permaneceu silente.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios no que tange a análise do mérito da sentença referente a tese apresentada pelo requerido atinente ao cumprimento integral de sua obrigação por meio de compensação de créditos, mormente quando a tese de omissão se refere a análise de supostos endossos que não foram comprovados oportunamente pelo autor.

Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto da decisão objeto dos presentes embargos sendo patente a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão, nem sendo caso de erro material ou erro de cálculo é certo que a parte pretende, na verdade, rediscutir a decisão quanto a aptidão dos créditos apresentados para afastar sua inadimplência contratual, o que somente pode ser feito pela via recursal adequada, devendo ser rejeitados os embargos no que tange a tal matéria.

Da mesma forma não vislumbro qualquer omissão quanto a análise da impugnação a gratuidade visto que a mesma não é apta a suspender o curso da relação processual não se tratando de matéria apta a obstar o julgamento do feito principal. ,mormente quando o mencionado incidente sequer se mestra devidamente instruído para julgamento..

Contudo é certo que de fato existe pedido atinente a revogação de antecipação de tutela ante a inidoneidade da garantia não localizada para avaliação que apesar de não ser matéria apta a alterar o julgamento do mérito ou obstar sua apreciação deve ser de fato analisada por este juízo.

Assim, de rigor a integração da sentença a qual acrescento o seguinte

o seguinte parágrafo ao dispositivo:

“ Outrossim, considerando-se o teor do julgamento de rigor a manutenção da mesma contudo, considerando-se a inércia do autor em apresentar o bem dado em garantia reputo o mesmo inidôneo e determino a intimação pessoal da autora para que promova sua substituição mediante depósito judicial do montante de R$ 10.000,00 no prazo de 10 dias sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão de bens atinentes ao estoque e mobiliário até o montante de R$ 10.000,00 que deverão ser depositados em poder do requerido em garantia da antecipação de tutela”.

Permanecendo o restante da sentença na forma em que prolatada.

Procedam-se as expedições e intimações necessárias.

Intime-se.Cumpra-se.”

Portanto, não se pode dizer que a sentença foi
citra petita
neste ponto, pois apreciou a questão, suscitada nos embargos de declaração contra a sentença, sendo, neste momento, apresentado o direito ao segundo grau de jurisdição, em que, inclusive, não se impugna o trecho da sentença, de determinação de substituição da caução por valor a ser ofertado.

Até o momento, a parte apelada não foi intimada a ofertar novo caução.

A despeito disso, é entendimento de que a sentença substitui a liminar, tornando, assim, definitiva a tutela de urgência originalmente concedida, reconhecendo o direito da parte, de modo que, certamente, perde o objeto requerer ou exigir a caução.

A sentença analisa a matéria em cognição exauriente, de modo que sua determinação não é condicionada à caução, restrita a casos de cognição sumária. Diferente seria se o processo ainda estivesse em andamento antes da sentença, em que a tutela de urgência estaria em vigor.

Se há sentença, que é decisão final, reconhecendo o direito da parte autora, não há que se exigir caução, vinculada à tutela de urgência.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMINADA “AÇÃO ANULATÓRIA”. DEMANDA QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DA OUTORGA DE BENS IMÓVEIS EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. superveniência de sentença DE MÉRITO JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO E CONFIRMANDO A TUTELA PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELA SENTENÇA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – perda do objeto – RECURSO PREJUDICADO. 1. “A
sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos” (STF, Ag. Reg. no RE com Agravo no 1.029.299, T2, Rel. Dias Toffoli, j. em 1o/12/2017).
2. “Constata-se que foi proferida decisão de mérito nos autos principais julgando extinto o processo, motivo pelo qual não há como deixar de reconhecer o prejuízo deste recurso pela perda superveniente do seu objeto” (STF, ARE no 643.576/SC , T1, Rel. Min., Roberto Barroso, DJe de 13/3/17). É exatamente essa a hipótese do caso em apreço que, portanto, merece a mesma solução.”
(TJPR - 6a C.Cível - 0069606-65.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 28.03.2022).

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– Denegação pela sentença – Omissão quanto aos efeitos sobre a liminar cumprida e a restituição de valores levantados –
Sentença denegatória que substitui integralmente a decisão liminar
– Cassação indireta da liminar que determina o retorno das partes ao estado anterior, com a obrigação da impetrante de restituir integralmente os valores levantados – Ausência de recurso da impetrante que autoriza, desde logo, o levantamento de valores pela impetrada – Liquidação e execução do ressarcimento decorrente da sentença que cassa a liminar a ser realizada nos próprios autos –
Recurso provido
.”
(TJSP-Processo
AC 1008755-22.2018.8.26.0048 SP 1008755-22.2018.8.26.0048
; Órgão Julgador-Câmara Especial; Publicação 09/10/2019; Julgamento 9 de Outubro de 2019).

É o que diz o art. 300, §1o, no sentido de que, “
Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Na época em que proferida a liminar, inclusive, vigia o CPC/73, que estabelecia que a tutela cautelar tinha fundada a sua eficácia com o julgamento da demanda principal, com ou sem julgamento de mérito, o que se aplica ao presente caso:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.”

Logo, não há que se exigir qualquer caução.

Sobre a compensação, primeiramente cumpre asseverar que a conexão foi reconhecida por decisão proferida no feito no 1903-63.2016.8.11.0055, e não neste processo, de modo que não nos cabe analisar a existência ou não do instituto, por ausência de enfrentamento nestes autos.

Cabia à parte enfrentar a matéria mediante recurso apropriado no processo em que se decidiu a inexistência da conexão.

Eis o decidido naquele feito, em trecho da sentença:

“[...] DA CONEXÃO

É suscitada a conexão dos vertentes autos com os de n. 17284-48.2015.811.0055 (Código: 203226), que tramita 5a Vara Cível desta Comarca.

Ocorre que, além de tal alegação já ter sido refutada pelo supracitado Juízo (fls. 36/36-verso), tanto que o feito fora redistribuído livremente, já fora prolatada sentença na demanda de Código Apolo n. 203226.

Diante disso, o texto do artigo 55, § 1o, do CPC não deixa dúvida de que não haverá reunião de demandas se uma delas já se encontrar sentenciada. Afinal, nessa hipótese, não há risco de decisões conflitantes.

A própria dicção do artigo 55, § 3o, do CPC pressupõe o risco de decisões conflitantes ou contraditórios, de sorte que, para que tal risco ocorra, imprescindível a existência de no mínimo duas demandas ainda em trâmite, pendentes de julgamento. No caso, uma das demandas já fora devidamente sentenciada, como já dito. Logo, não há que se falar em conexão.

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.”

O art. 368 do CC estabelece que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Entretanto, este não é o caso dos autos, pois as partes deste feito são PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR, PAULA REGINA TATSCH PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA e SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA – ME, enquanto que, no feito que se pretende o reconhecimento da compensação, qual seja o no 1903-63.2016.8.11.0055, a pessoa de PAULA REGINA TATSCH PEREIRA não é parte, de modo que não pode haver compensação.

Verifica-se, assim, que Paula Regina não é devedora do apelante no feito no 1903-63.2016.8.11.0055, e o art. 368 do CC exige que, para que haja compensação, as partes devem ser as mesmas, o que não é o caso.

Inclusive, isso foi decidido no feito no 1903-63.2016.8.11.0055, quando o juízo de primeiro grau analisou a questão da conexão:

“Trata-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por Plinio Periolo Padilha Junior em desfavor de Sergio Leonardo Tatsch Pereira – ME e Sergio Leonardo Tatsch Pereira, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 95.797,31, partes qualificadas.

Determinada a intimação do autor para esclarecer razão fática que justifique a conexão da presente ação com a de cód. 203226, apresentou manifestação à fl. 35.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Decido.

De rigor, o não acolhimento do pedido de distribuição por dependência da presente ação aos autos cód. 203226.

Isto porque, consabido que a finalidade da reunião de processos pela conexão é evitar decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles (NCPC, art. 55, §5, §3o).

Assim, não há como reconhecer qualquer prejudicialidade externa ou vinculo que justifique a conexão entre a presente ação e a de cód. 203226, visto que não é o caso os autos, primordialmente porque
não há esgotamento da identidade de todas as partes em ambos os processos, visto que uma das autoras dos autos de cód. 203226 não faz parte do presente feito
, não sendo o caso, inclusive, de identidade quanto a causa de pedir e o pedido, sendo certo que a conexão não se confunde com suas consequências, os seus efeitos jurídicos que irradiam no processo, razão porque não há qualquer prejuízo das ações tramitarem separadamente.

Posto isso, considerando a inexistência de conexão entre a presente ação e a ação ordinária de rescisão contratual de cód. 203226, que tramita perante esta Vara Cível, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para a sua regular distribuição.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão, translade-se cópia da certidão de fl. 32 para os autos de cód. 203226.

Intime-se.”

Logo, não exigindo margem para interpretação ampliativa do dispositivo, o caso é de não ocorrência da compensação.

Neste sentido:

“
Agravo de instrumento
- Impugnação ao cumprimento de sentença, na qual arguidos excesso de penhora e possibilidade de compensação – Rejeição - Indiscutível a possibilidade de execução da sentença declaratória de improcedência (art. 515, I
/CPC
)- R. sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedente pedido formulado pela autora, apenas para considerar inexigível cobrança de valor superior, levada a protesto, mantendo íntegros títulos objeto da lide – Impossibilidade de execução da multa de 20% indicada em boletos emitidos de forma unilateral, sem qualquer comprovação de ajuste nesse sentido, considerando, que o título executivo judicial nada refere acerca de tal incidência –
Recurso acolhido nesta parte
-
Impossibilidade de compensação mantida – Instituto que exige a existência de créditos de mesma natureza entre as mesmas pessoas (art. 368/CC)- Não há como extrair-se a necessária reciprocidade entre as partes, porque pessoas distintas, embora eventualmente partícipes de mesmo grupo econômico, inexistindo margem para interpretação ampliativa, no
caso – Decisão mantida nesta parte –
Recurso parcialmente provido
.”
(TJSP-
AI 2185368-19.2021.8.26.0000 SP 2185368-19.2021.8.26.0000
-Órgão Julgador-19a Câmara de Direito Privado-Publicação-12/01/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS
.
PARTES DISTINTAS
.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
.
DECISÃO MANTIDA
-
O instituto da compensação pressupõe a existência de relações jurídicas distintas, de forma que figurem as partes reciprocamente como devedoras e credoras, conforme estabelece o art.
386
, do
Código Civil
. - O MM. Juiz a quo agiu com o devido acerto ao afastar o instituto da compensação, conforme disposto nos artigos
368
e
369
do
Código Civil
, eis que as partes são distintas.”

(TJMG-AI 10000190343509001 MG; Publicação-13/06/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022